Tribunal: TJSP
Processo: 1067767-10.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SAÚDE. DIETA ENTERAL PRESCRITA PARA PACIENTE IDOSA E ACAMADA, COM DISFAGIA (R13), CID 10 F00 E S06.2 POR DOENÇA NEUROLÓGICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SAÚDE. DIETA ENTERAL PRESCRITA PARA PACIENTE IDOSA E ACAMADA, COM DISFAGIA (R13), CID 10 F00 E S06.2 POR DOENÇA NEUROLÓGICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento de dieta enteral hipercalórica e hiperproteica, prescrita para administração por sonda, em razão de grave quadro neurológico com disfagia e desnutrição. A sentença concedeu a segurança, para determinar o fornecimento do insumo pelas autoridades coatoras, diante da comprovada necessidade médica e da hipossuficiência da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para compelir o Estado ao fornecimento de dieta enteral prescrita a pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, à luz do direito à saúde e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível quando há demonstração por prova pré-constituída de direito líquido e certo violado por autoridade pública, o que se verifica na hipótese, ante os relatórios médicos e nutricionais que atestam a imprescindibilidade da dieta enteral para manutenção da vida da paciente.
4. O fornecimento de dieta enteral está amparado no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF, cuja efetivação impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamentos e insumos médicos indispensáveis à preservação da vida.
5. A impetrante, idosa de 85 anos, encontra-se acamada desde 2010 em razão de traumatismo craniano grave, com apresentação de quadro de disfagia, demência senil e dependência total de cuidados, com histórico de pneumonia e desnutrição.
6. Os relatórios médicos afastam a viabilidade de uso de dieta caseira, em virtude de risco de broncoaspiração, instabilidade nutricional e obstrução da sonda, de modo a indicar exclusivamente a dieta industrializada, cuja negativa pelo Estado se mostra ilegal diante do risco iminente de agravamento da saúde.
7. A situação de hipossuficiência da família foi comprovada, com custo da dieta incompatível com sua renda, assim como a omissão estatal e afronta aos deveres do SUS, na negativa de fornecimento mesmo após solicitação administrativa, circunstâncias que caracterizam a violação ao dever estatal.
8. O fornecimento foi iniciado por força da tutela de urgência concedida e, posteriormente, ratificado em sentença, sem insurgência da impetrante ou recurso voluntário das partes. Como o insumo já foi providenciado, a decisão atendeu integralmente ao pedido formulado na ação.
9. As diretrizes estabelecidas pelo STJ no julgamento do Tema n. 106 e, sobretudo, o entendimento firmado pelo STF de modo vinculante no julgamento dos Temas n. 6 e n. 1.234 são inaplicáveis à hipótese, por concernirem a medicamentos não incorporados ao SUS, ao passo que o presente caso trata de requerimento de insumos.
10. A atuação do Judiciário, ao determinar o cumprimento de dever constitucional do Estado, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco afronta à isonomia, mas visa a preservação dos direitos fundamentais do jurisdicionado.
11. A sentença de primeiro grau, que concedeu a ordem e determinou o fornecimento da dieta enteral, está alinhada aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao entendimento consolidado de que a proteção à saúde e à vida constitui dever prioritário do Estado atinente ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Remessa Necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 6o, 196, 198, II, e 93, IX; Lei n. 8.080/1990, arts. 6o, I, "d", 18; CPC, art. 496, I, §3o; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Remessa Necessária Cível 1021198-14.2023.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 03.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1005944-69.2021.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 25.11.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1003395-85.2022.8.26.0236, Rel. Jayme de Oliveira, j. 01.07.2024.